Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos, máxime quando o aresto combatido guarda sintonia com as orientações vinculantes firmadas pelas Cortes Superiores em recursos paradigmas. É indevida a majoração dos honorários em caso de provimento parcial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, devendo o aresto vergastado ser alterado exclusivamente nessa parte.